Tribunal: TJBA
Processo: 8001130-31.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001130-31.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA LUZIA BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:
SILVANA SOUZA SANTOS, MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO A ROGO. CONTRATO SEM TESTEMUNHAS. NULIDADE. RESTAURAÇÃO DOS CONTRATOS REFINANCIADOS. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS. OBRIGAÇÃO ANTERIOR RESTAURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001130-31.2023.8.05.0271, em que é apelante o
BANCO BRADESCO S/A e apelada MARIA LUZIA BATISTA SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça